Tribunal: TJDFT
Processo: 0714921-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. DEPOIMENTOS INDIRETOS DE POLICIAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra a sentença que absolveu o réu das imputações de lesão corporal qualificada e de ameaça, previstas nos arts. 129, § 13, e 147, caput, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos dos arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório, especialmente os elementos inquisitoriais e os depoimentos indiretos de policiais, é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria dos crimes imputados e apto a ensejar a condenação do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação penal exige prova produzida sob o crivo do contraditório judicial, sendo vedado fundamentá-la exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, conforme disciplina do art. 155 do Código de Processo Penal.
4. A ausência de oitiva judicial da vítima e de testemunhas presenciais, aliada ao caráter indireto dos depoimentos policiais e à inexistência de outros elementos probatórios judicializados, impede a confirmação da dinâmica delitiva e a formação de juízo condenatório seguro, impondo a aplicação do princípio in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido